Tribunal: STF
Processo: RE 1557160
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Ausência de fundamentação adequada. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Intepretação de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Desprovimento do recurso. Aplicação de multa.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, devido à deficiência na demonstração da repercussão geral e à necessidade de reapreciação de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF e de legislação infraconstitucional.



     2. O recorrente pleiteou o conhecimento do recurso extraordinário, alegando a existência de repercussão geral, mas não demonstrou as razões pelas quais a questão constitucional seria relevante e transcenderia os interesses subjetivos do processo, limitando-se a argumentos genéricos.



     3. A decisão agravada, mantida pelo relator, assentou a deficiência na demonstração da repercussão geral, conforme exigência do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, e destacou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Adicionalmente, a controvérsia foi decidida com base em legislação infraconstitucional e no contexto fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário por ofensa indireta à Constituição, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     II. Questão em discussão



     4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para demonstrar a repercussão geral da questão constitucional; e (ii) saber se a controvérsia veiculada no recurso extraordinário depende de reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional.



     III. Razões de decidir



     5. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



     6. A mera alegação da existência de repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



     7. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



     8. A controvérsia foi decidida com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/1991 e Lei nº 13.846/2019) e no reexame do contexto fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     IV. Dispositivo e tese



     9. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.



Tese de julgamento: A ausência de fundamentação específica e adequada acerca da repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. A controvérsia decidida com base em legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório não enseja recurso extraordinário por configurar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A demonstração da repercussão geral é exigência autônoma, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou já reconhecida.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.035, § 2º; Lei nº 8.213/1991; Lei nº 13.846/2019.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.04.2023; STF, ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STF, ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.03.2023; STF, ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.05.2021; STF, ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STF, ARE 1.000.302 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.08.2017; STF, ARE 872.431 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.05.2015.